Tribunal: TCU
Processo: 000.252/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em face de irregularidades identificadas nas fases de planejamento e de execução de contrato firmado para o fornecimento de solução de TI. Análise das razões de justificativa e alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial autuada por determinação do item 9.1 do Acórdão 2974/2018-TCU-Plenário , em face de irregularidades identificadas nas fases de planejamento e de execução do Contrato 20/2016 firmado entre a União, por intermédio do extinto Ministério da Integração Nacional (MI), e a Empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. (N2OTI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Jorge Fernandes Nadler (Coordenador Geral de Tecnologia da Informação - CGTI/MI no período de 19/7/2016 a 26/1/2017), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa do Sr. Alionésimo Lobo de Souza Junior (Coordenador de Sistemas de Informação no período de 28/11/2012 a 27/3/2017), em relação ao ateste de que as recomendações contidas no Parecer Jurídico 642/2016 teriam sido cumpridas, rejeitando-as quanto à participação na manifestação de vantajosidade econômico-financeira da contratação; 9.3. rejeitar as razões de justificativa e as alegações de defesa dos Srs. Adriano Guedes Ferreira (Coordenador-Geral de Suporte Logístico do Ministério da Integração Nacional - CGSL/MI no período de 3/8/2016 a 16/7/2018), Geraldo Antônio de Oliveira (Titular da Coordenação de Administração de Materiais do Ministério da Integração Nacional - COAM/MI no período de 18/2/2013 a 31/7/2018), e Reynaldo Aben Athar de Sousa (Diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional - DGI/MI no período de 25/5/2016 a 31/7/2018); 9.4. acatar parcialmente as alegações de defesa da empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. (contratada pelo Ministério da Integração Nacional no âmbito do Contrato 20/2016) para excluir do débito original os valores pagos para o sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios (R$ 777.969,00 e R$ 24.000,00 - 1o/2/2018), permanecendo os demais débitos imputados solidariamente à empresa contratada; 9.5. acatar as alegações de defesa e rejeitar as razões de justificativa do Sr. Marcelo Campos Brito (Assistente da Coordenação Geral de TI do Ministério da Integração Nacional no período de 13/9/2013 a 26/5/2017 e substituto eventual do Coordenador de Sistemas de Informação da CGTI do Ministério da Integração Nacional no período de 23/7/2013 a 20/7/2017); 9.6. julgar irregulares as contas de Adriano Guedes Ferreira, Geraldo Antônio de Oliveira, Reynaldo Aben Athar de Sousa e da empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda., e condená-los, em solidariedade conforme itens abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.6.1. Responsáveis solidários: Adriano Guedes Ferreira, Geraldo Antônio de Oliveira, Reynaldo Aben Athar de Sousa, e empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda., em razão dos seguintes débitos: 9.6.1.1. Quantificação do débito (Sistema de Gestão de Contratos Administrativos): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 4.811.600,00 22/12/2016 24.000,00 22/12/2016 2.664,44 22/12/2016 406.000,00 8/8/2017 41.400,00 19/9/2017 254.907,84 3/10/2017 254.907,84 25/10/2017 14.666,52 13/11/2017 195.429,34 19/12/2017 368.200,21 6/3/2018 124.875,00 6/3/2018 135.000,00 10/4/2018 169.938,56 10/5/2018 562.500,00 10/5/2018 9.6.1.2. Quantificação do débito (Superfaturamento OS 1 e 2/2018): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 122.625,00 6/3/2018 157.500,00 10/4/2018 9.6.2. Responsáveis solidários: Adriano Guedes Ferreira, Geraldo Antônio de Oliveira, e Reynaldo Aben Athar de Sousa, em razão do seguinte débito: 9.6.2.1. Quantificação do débito (Sistema de Gerenciamento de Portfólios e Projetos): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 777.969,00 1o/2/2018 24.000,00 1o/2/2018 9.7. julgar irregulares as contas de Marcelo Campos Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19, parágrafo único, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Adriano Guedes Ferreira 200.000,00 Geraldo Antonio de Oliveira 200.000,00 Reynaldo Aben Athar de Sousa 200.000,00 N2OTI Tecnologia da Informação Ltda. 180.000,00 9.9. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Adriano Guedes Ferreira 24.000,00 Alionésimo Lobo de Souza Junior 8.000,00 Geraldo Antônio de Oliveira 24.000,00 Jorge Fernandes Nadler 12.000,00 Marcelo Campos Brito 10.000,00 9.10. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis, incluindo a Empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda., caso não atendidas as notificações; 9.12. considerar graves as irregularidades cometidas pelos Srs. Adriano Guedes Ferreira, Alionésimo Lobo de Souza Junior, Geraldo Antônio de Oliveira, Jorge Fernandes Nadler e Reynaldo Aben Athar de Sousa; 9.13. inabilitar os Srs. Adriano Guedes Ferreira, Alionésimo Lobo de Souza Junior, Geraldo Antônio de Oliveira, Jorge Fernandes Nadler e Reynaldo Aben Athar de Sousa, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.15. remeter cópia deste Acórdão à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, unidade técnica responsável pela avaliação das contas do Ministério do Desenvolvimento Regional, para conhecimento; e 9.16. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Controladoria-Geral da União.